Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-50.2023.8.11.0094
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000243-50.2023.8.11.0094
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO ADEQUADO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. NÃO ENTREGA DO EQUIPAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. DESTINAÇÃO VINCULADA DO CRÉDITO. REPASSE DIRETO AO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela cooperativa de crédito requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, para declarar rescindidos o contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico e o contrato de financiamento, e condenou solidariamente as requeridas à restituição simples dos valores pagos.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de saneamento adequado; (ii) declaração de cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; (iii) exclusão da responsabilidade solidária da cooperativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de saneamento adequado e cerceamento de defesa; (ii) examinar se a utilização de elemento constante dos autos como fundamento da sentença configurou violação ao princípio da não surpresa; (iii) analisar a existência de coligação contratual entre o financiamento e a compra e venda e a consequente responsabilidade solidária da instituição financiadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A irregularidade formal na decisão de saneamento não conduz à nulidade quando ausente prejuízo concreto à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 282, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. A parte que dispensa a produção de provas adicionais e requer o julgamento antecipado da lide não pode, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa em razão de suposta deficiência instrutória, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório decorrente do princípio da boa-fé processual.
6. A conclusão do juízo extraída da valoração do conjunto probatório constante dos autos não configura decisão surpresa, ainda que envolva insuficiência de prova documental cuja produção incumbia à parte interessada.
7. A coligação contratual se configura quando dois ou mais negócios jurídicos formalmente distintos se vinculam por nexo funcional e econômico, de modo que a existência, a validade ou a eficácia de um repercute sobre o outro, nos termos do art. 54-F do CDC, com redação conferida pela Lei n. 14.181/2021.
8. A instituição financeira que concede crédito com destinação vinculada à aquisição de produto ou serviço e repassa o valor diretamente ao fornecedor integra a cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
9. A comprovação do repasse do valor financiado diretamente ao fornecedor reforça a coligação contratual ao demonstrar a destinação vinculada do crédito e a indissociabilidade funcional entre o financiamento e o contrato de compra e venda.
10. Demonstrada a vinculação funcional entre o financiamento e a aquisição do bem, a fragmentação formal dos instrumentos contratuais não afasta a unidade da operação econômica nem impede o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financiadora pelo inadimplemento do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 282, §§ 1o e 2o, 341, parágrafo único, 357, 435, parágrafo único, e 85, § 11; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 54-F; Lei n. 14.181/2021.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.115.171/MS, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1017020-67.2022.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-50.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QAIR HSP ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 34.470.499/0001-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATA DE CASSIA MORAES NICODEMOS - CPF: 041.102.521-05 (ADVOGADO), CERAMICA NORTE ARINOS LTDA - CNPJ: 10.175.725/0001-74 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), QAIR HSP ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 34.470.499/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 732.317.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO ADEQUADO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. NÃO ENTREGA DO EQUIPAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. DESTINAÇÃO VINCULADA DO CRÉDITO. REPASSE DIRETO AO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela cooperativa de crédito requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, para declarar rescindidos o contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico e o contrato de financiamento, e condenou solidariamente as requeridas à restituição simples dos valores pagos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de saneamento adequado;
(ii)
declaração de cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa;
(iii)
exclusão da responsabilidade solidária da cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de saneamento adequado e cerceamento de defesa;
(ii)
examinar se a utilização de elemento constante dos autos como fundamento da sentença configurou violação ao princípio da não surpresa;
(iii)
analisar a existência de coligação contratual entre o financiamento e a compra e venda e a consequente responsabilidade solidária da instituição financiadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A irregularidade formal na decisão de saneamento não conduz à nulidade quando ausente prejuízo concreto à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 282, §§ 1o e 2o, do CPC.

5. A parte que dispensa a produção de provas adicionais e requer o julgamento antecipado da lide não pode, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa em razão de suposta deficiência instrutória, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório decorrente do princípio da boa-fé processual.

6. A conclusão do juízo extraída da valoração do conjunto probatório constante dos autos não configura decisão surpresa, ainda que envolva insuficiência de prova documental cuja produção incumbia à parte interessada.

7. A coligação contratual se configura quando dois ou mais negócios jurídicos formalmente distintos se vinculam por nexo funcional e econômico, de modo que a existência, a validade ou a eficácia de um repercute sobre o outro, nos termos do art. 54-F do CDC, com redação conferida pela Lei n. 14.181/2021.

8. A instituição financeira que concede crédito com destinação vinculada à aquisição de produto ou serviço e repassa o valor diretamente ao fornecedor integra a cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

9. A comprovação do repasse do valor financiado diretamente ao fornecedor reforça a coligação contratual ao demonstrar a destinação vinculada do crédito e a indissociabilidade funcional entre o financiamento e o contrato de compra e venda.

10. Demonstrada a vinculação funcional entre o financiamento e a aquisição do bem, a fragmentação formal dos instrumentos contratuais não afasta a unidade da operação econômica nem impede o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financiadora pelo inadimplemento do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 6o, 282, §§ 1o e 2o, 341, parágrafo único, 357, 435, parágrafo único, e 85, § 11; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 54-F; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 2.115.171/MS, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1017020-67.2022.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tabaporã que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral n. 1000243-50.2023.8.11.0094, ajuizada por
CERÂMICA NORTE ARINOS LTDA
. em desfavor da ora apelante e de

QAIR HSP ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
., julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a parte requerente relatou que adquiriu, em 2019, sistema fotovoltaico vinculado a financiamento, porém, após mais de três anos e do pagamento regular das parcelas, o equipamento não foi entregue ou instalado (id. 344344884).

Por isso, pleiteou, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos realizados pela requerida
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
junto à conta bancária da requerente referente aos débitos decorrentes do contrato.

No mérito, postulou a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, em dobro, e indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 50.000,00.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 344346854).

Em
contestação
, a requerida
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
sustentou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como financiador da operação, sem responsabilidade pelo inadimplemento da fornecedora (id. 344346872).

A empresa
Qair HSP Energias Renováveis Ltda
., citada por edital, por intermédio de curador especial, apresentou
contestação
por negativa geral, sem impugnação específica apta a afastar a alegação de não entrega do sistema (id. 344346906).

Em
réplica
, a requerente rebateu as teses defensivas e reiterou a responsabilidade solidária das requeridas, com destaque para a vinculação entre o contrato de compra e venda e o financiamento (id. 344346909).

Na
decisão de saneamento
, o juízo
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova, afastou a ilegitimidade passiva da cooperativa requerida e determinou a intimação das partes para especificarem, de forma justificada, as provas que pretendiam produzir (id. 344346910).

As requeridas se manifestaram pelo julgamento antecipado, enquanto a requerente pleiteou prova testemunhal, indeferida por ausência de indicação concreta de sua necessidade (ids. 344346911, 344346913, 344346912 e 344346914).

Na
sentença recorrida
, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
e julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para declarar rescindidos o contrato de compra e venda do sistema fotovoltaico firmado com a
Qair HSP Energias Renováveis Ltda
. e, por consequência, o contrato de financiamento celebrado com a cooperativa (id. 344346920).

Julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

Condenou solidariamente as requeridas à restituição simples de R$ 195.119,27, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas em 70% para as requeridas e 30% para a requerente, com honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da requerente e de 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados em favor dos patronos das requeridas.

Inconformada, a requerida
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
interpôs o presente recurso.

Nas
razões do recurso
, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por ausência de saneamento adequado, sob o argumento de que o juízo singular não delimitou os pontos controvertidos nem definiu o ônus da prova (id. 344346921).

Argumenta que essa omissão violou o artigo 357 do Código de Processo Civil e comprometeu a regular instrução do feito.

Alega, ainda, cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, porque a sentença utilizou, como fundamento da condenação, a afirmação da então requerida
Qair HSP Energias Renováveis Ltda
. de que não teria recebido o valor do financiamento, sem prévia oportunidade para manifestação sobre esse ponto.

Nesse contexto, sustenta que somente pôde juntar, em grau recursal, o comprovante de transferência do valor financiado, com fundamento no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que não pode responder solidariamente pelo inadimplemento da fornecedora, pois sua atuação se restringiu à concessão do financiamento, sem participação na negociação, entrega ou instalação do sistema fotovoltaico.

Defende a autonomia entre o contrato de crédito e o contrato de compra e venda, o que afastaria sua inserção na cadeia de fornecimento.

Diante disso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, excluir sua condenação solidária, com inversão do ônus sucumbencial.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 344346928).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside, em primeiro plano, na alegação de nulidade da sentença recorrida por ausência de saneamento adequado e cerceamento de defesa e, no mérito, na manutenção da responsabilidade solidária da cooperativa financiadora pela restituição dos valores pagos pela apelada em razão da não entrega do sistema fotovoltaico contratado.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINARES

O artigo 357 do Código de Processo Civil atribui ao juízo, na fase de saneamento, o dever de resolver as questões processuais pendentes, delimitar os pontos de fato sobre os quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova e fixar as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito.

Com isso, busca-se conferir organização racional ao processo, o que permite que as partes direcionem sua atuação probatória com clareza, previsibilidade e segurança.

De outro lado, o sistema de nulidades processuais se submete ao princípio da instrumentalidade das formas.

Nessa perspectiva, o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que o ato processual não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não houver prejuízo à parte.

Aliás, o § 2o do referido dispositivo reforça essa orientação ao estabelecer que, quando o juízo puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, não deverá pronunciá-la, tampouco determinar a repetição do ato ou o suprimento de sua falta.

Assim, a disciplina normativa consagra a máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual a irregularidade formal, isoladamente considerada, não conduz à nulidade se dela não resultar prejuízo concreto.

No caso dos autos, o comportamento processual da própria apelante afasta a configuração de prejuízo.

O juízo
a quo
, na decisão de saneamento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da cooperativa e determinou a intimação das partes para que especificassem, de forma justificada, as provas que pretendiam produzir.

Instada a se manifestar, a cooperativa apelante declarou que não pretendia produzir provas além das já constantes nos autos, ressalvado o direito de contraprova, e requereu o julgamento antecipado da lide.

Foi, portanto, a própria apelante que dispensou a produção de provas adicionais e postulou o encerramento da fase instrutória, conduta inconciliável com a posterior alegação de cerceamento de defesa, pois configura hipótese de preclusão lógica, que impede a prática de ato processual incompatível com comportamento anteriormente adotado pela parte.

A vedação ao comportamento contraditório, expressão do princípio da boa-fé processual consagrado nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, reforça essa conclusão.

A parte que voluntariamente abdica da produção probatória e requer o julgamento antecipado não pode, após resultado desfavorável, atribuir ao juízo a responsabilidade por suposta deficiência instrutória que ela mesma provocou.

No que toca à alegação de violação ao princípio da não surpresa, a objeção igualmente não se sustenta.

A contestação apresentada pela curadora especial da então requerida
Qair HSP Energias Renováveis
consistiu em negativa geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a negativa geral não introduz fatos novos no processo, mas opera como mecanismo de impugnação genérica das alegações autorais, inerente à defesa da parte revel representada por curador especial.

Logo, a conclusão do juízo
a quo
acerca da ausência de comprovação do repasse do valor financiado decorreu da valoração do conjunto probatório dos autos, não de alegação específica da corré que pudesse exigir contraditório prévio.

A sentença extraiu consequências jurídicas da insuficiência da prova documental produzida, o que constitui exercício regular da atividade jurisdicional e não se confunde com decisão surpresa.

Nessas condições,
rejeito
as preliminares arguidas pela apelante.

MÉRITO

A coligação contratual se configura quando dois ou mais negócios jurídicos formalmente distintos se vinculam por nexo funcional e econômico que os torna interdependentes, de modo que a existência, a validade ou a eficácia de um repercute sobre o outro.

Nessa modalidade de arranjo negocial, a autonomia formal dos instrumentos não afasta a unidade da operação econômica subjacente: os contratos, embora documentados em separado, compõem uma mesma estrutura negocial, orientada a um fim comum.

O Código de Defesa do Consumidor, na redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, positivou expressamente a teoria dos contratos conexos ao prever, no artigo 54-F, hipóteses de coligação ou interdependência entre o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito destinados ao seu financiamento.

A disciplina normativa parte do reconhecimento de que contratos funcionalmente vinculados integram uma mesma operação econômica, razão pela qual os efeitos jurídicos de um ajuste podem repercutir sobre os demais.

Nesse contexto, o legislador estabeleceu, entre outras consequências, que o exercício do direito de arrependimento, a inexecução das obrigações do fornecedor e a invalidade do contrato principal podem atingir o contrato de crédito conexo.

Desse modo, a fragmentação formal dos instrumentos contratuais não afasta a unidade econômica da operação nem impede o reconhecimento dos efeitos recíprocos decorrentes da relação de interdependência estabelecida entre os contratos.

Complementarmente, o artigo 7o, parágrafo único, do diploma consumerista estabelece que, quando mais de um agente concorrer para a causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

Essa solidariedade decorre da inserção do agente na cadeia de fornecimento, independentemente de sua participação direta no evento lesivo.

No caso concreto, a cédula de crédito bancário n. B91231697-5 foi firmada em 29/outubro/2019, no valor de R$ 200.000,00, com pagamento parcelado em 56 prestações mensais de R$ 4.995,57 (id. 344344889).

No dia seguinte, 30/outubro/2019, a apelada celebrou com a fornecedora
Qair HSP Energias Renováveis Ltda
. o contrato de compra e venda do sistema fotovoltaico (id. 344344888).

O elemento decisivo reside no mecanismo de liberação do crédito, pois a cédula de crédito bancário continha autorização expressa para o repasse integral do valor financiado à conta da fornecedora
Qair HSP Energias Renováveis Ltda
.

Assim, o crédito concedido pela cooperativa apelante não foi disponibilizado à tomadora para livre utilização, mas direcionado ao pagamento do fornecedor do bem cuja aquisição constituía a própria finalidade do financiamento.

Nesse ponto, é relevante o documento juntado pela própria apelante com as razões recursais, admissível em grau recursal nos termos do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O denominado “
Relatório de Controle das Liberações de Crédito
” comprova que, em 30/outubro/2019, o valor integral de R$ 200.000,00 foi transferido pela cooperativa apelante na modalidade “
T – Conta de Terceiros
”, com destino ao CNPJ 34.470.499/0001-12, pertencente à
Qair HSP Energias Renováveis Ltda
. (id. 344346924).

Ao contrário do que pretende a apelante, a comprovação do repasse não afasta a responsabilidade solidária, mas reforça a coligação contratual ao demonstrar que o financiamento possuía destinação vinculada e que os recursos foram canalizados diretamente à fornecedora, sem qualquer disponibilidade à tomadora do crédito.

Nessa dinâmica, a cooperativa não se limitou a conceder empréstimo de uso livre, mas participou da operação econômica ao direcionar o numerário ao fornecedor designado, assumindo posição de elo financeiro indispensável à concretização do negócio de aquisição.

Daí se extrai a indissociabilidade funcional entre os contratos.

Sem o financiamento, a compra do sistema fotovoltaico não se viabilizaria; sem a aquisição do equipamento, o próprio crédito perderia sua razão econômica de existir.

Registre-se que essa configuração fática é coerente com o relato da petição inicial, segundo o qual a aquisição do sistema fotovoltaico foi viabilizada por financiamento cujo valor a cooperativa apelante repassou diretamente à fornecedora, sem que o equipamento contratado fosse entregue ou instalado.

Nesse cenário, não se sustenta a tese de autonomia formal dos contratos, invocada pela apelante para afastar sua responsabilidade.

Isso porque a distinção entre as naturezas jurídicas dos instrumentos não rompe a vinculação funcional quando demonstrado que ambos integram uma mesma operação econômica, como ocorre no caso em exame.

A propósito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento pode ser relativizada em casos de coligação contratual, nos quais a atuação conjunta dos contratantes configura a inserção de todos na cadeia de fornecimento, com incidência da solidariedade prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp n. 2.115.171/MS, Relator Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 13/10/2025).

Na mesma linha, em caso análogo de financiamento para aquisição de sistema fotovoltaico não instalado, esta Câmara de Direito Privado reconheceu que a instituição financeira que concede crédito com destinação específica para aquisição de produto ou serviço integra a cadeia de fornecimento, o que configura coligação contratual e atrai a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato principal (TJMT, ApCiv n. 1017020-67.2022.8.11.0055, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2025).

Diante desse panorama, demonstrada a vinculação funcional entre o financiamento e a compra do sistema fotovoltaico, bem como a participação da cooperativa apelante na operacionalização do pagamento direto à fornecedora, impõe-se a manutenção da condenação solidária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em relação à cooperativa requerida, ora apelante, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026